Tribunal: TJDFT
Processo: 0734512-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE PELA ACUSAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA E RECEPTAÇÃO. DENÚNCIA SOMENTE CONTRA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TECNICAMENTE PRIMÁRIA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REQUISITOS NÃO SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE. PACIENTE DENUNCIADA RECENTEMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EVIDÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).
2. Nesse viés, não se verifica o apontando constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o requerimento de concessão de liberdade à paciente, tendo em vista que o ato se ampara, de forma fundamentada, na necessidade de se acautelar a ordem pública.
3. Registra-se, nesse ponto, a reiterada conduta delitiva da paciente, que “há anos se dedica a exercer atividades criminosas, colecionando diversas passagens pela justiça criminal, tendo, inclusive, sido condenada 2 (duas) vezes de forma definitiva por tráfico de drogas e uma, também de forma definitiva, por crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, IDs n. 106561367 e seguintes. Assim, forçoso concluir que, mesmo ostentando condenações criminais, o que a qualifica como reincidente, não cessou as atividades ilícitas, o que demonstra a necessidade da manutenção da segregação cautelar para assegurar a ordem pública.”
4. Ainda que a defesa alegue que essas condenações não podem ser consideradas para fins de reincidência, porquanto transitadas em julgado há mais de cinco anos (FAP - IDs 30240805, 30243309, 30243313, 30243314 e 30243320) certo é que servem para caracterizar os maus antecedentes da paciente. Não bastasse, a paciente foi denunciada há menos de 2 (dois) meses pelo crime de tráfico de drogas, fato sequer registrado pelo impetrante, mas que evidencia de forma inequívoca a reiteração criminosa e a periculosidade social da paciente.
5. Embora o crime de receptação seja perpetrado sem uso de violência ou grave ameaça contra pessoa, o delito que está a configurar a reiteração delitiva é grave e hediondo, indicando a necessidade de se resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal.
7. Do mesmo modo, as condições pessoais favoráveis da paciente não conduzem ao direito líquido e certo à liberdade provisória quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPC.
8. Ordem denegada.